Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável "Oferecimento de Acordo de não Persecução Penal", com fundamento no artigo 28-A do Código de Ritos, a réu que não preenche os requisitos estabelecidos na Norma Processual, notadamente se for reincidente.
2.A avaliação da circunstância judicial da "culpabilidade", somente porquê a arma se encontrava carrega, deve ser excluída e, de consequência, minorada a pena-base, pois, são situações contingentes do mesmo fato.
3. Dado parcial provimento ao recurso.